Tribunal: TJDFT
Processo: 0757074-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757074-82.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ELTON BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO - INTERRUPÇÃO PARA GOZO DE LICENÇA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CASO ESPECÍFICO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência na qual a parte autora pleiteou no mérito a alteração do período da licença-servidor, a fim de que passe a computá-la novamente a partir da data do término da licença para tratamento Da própria saúde, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. Consta dos autos que a parte autora é servidor público da Câmara Legislativa do Distrito Federal e obteve autorização para usufruir a licença-servidor entre o período 28/07/2022 a 27/10/2022, porém, em 11/08/2022 apresentou atestado médico para afastamento pelo período de 90 (noventa) dias, devidamente homologado. Afirmou que, ao requerer administrativamente a suspensão da licença-servidor para usufruir a licença-médica e, passado os respectivos 90 dias, voltasse a computar o restante do prazo da licença-servidor, seu pedido foi negado com base nos artigos 3° e 6° da Portaria 465 de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. O Requerido apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (IDs n° 45908955 e n° 45908957). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 45911110). 4. A parte autora, em suas razões, afirmou que a questão em debate "sequer" poderia ser tratada em portaria da CLDF, uma vez que está normatizada no art. 130, V e X, da Lei Complementar no 840/2011, a qual afirma que o servidor faz jus às licenças: servidor e médica ou odontológica (parágrafo 6°, pág. 4, ID n° 45908955). Aduziu que as mencionadas licenças possuem previsão legal e é tratada como direito do servidor, não possibilitando a ponderação sobre quais delas deveria prevalecer na espécie, pois uma não subtrai ou anula a outra e pelo fato de existir previsão normativa acerca do direito do servidor ao cancelamento ou alteração da data de usufruto da licença-prêmio (art. 5o da Portaria 465), além de atentar contra o artigo 6° da CF/88. Alega, ainda, que a referida licença pode ser tratada como férias prolongadas, não podendo a Administração Pública impor ao recorrente a obrigação em usufruir as licenças de forma concomitante. Ademais, afirma que o juiz a quo, ao afirmar que o pedido não encontra amparo na legislação, deixou de lado o regramento do Art. 5° da Portaria 465, violando, dessa forma, o princípio da legalidade estrita e do devido processo legal constitucional. Pugna pela cassação da sentença, e, alternativamente, seja reformada a sentença com a procedência dos pedidos iniciais. 5. Consoante Lei Complementar n° 840/2011, o servidor faz jus a três meses de licença-servidor, após cada quinquênio de efetivo exercício. No entanto, a mencionada legislação não regulamenta acerca do cancelamento ou alteração do gozo da mencionada licença, ficando delimitado o regramento na Portaria 465, de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 6. Destaca-se que a Portaria 465, em seu artigo 5°, deixa claro que será permitido ao servidor cancelar ou alterar o período de licença-servidor marcado, porém, desde que atendidas as disposições dos incisos do art. 3o, os quais a todo tempo foram ignorados pelo autor. Observa-se, por conseguinte, que, no caso dos autos, não foi preenchido o requisito estabelecido no inciso I, do artigo 3°, o qual aduz que o requerimento deverá ser realizado junto à Diretoria de Recursos Humanos com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência do início do usufruto. 7. Portanto, mostra-se incabível a aplicação do regramento no caso em tela, uma vez que o recorrente solicitou a alteração do período da licença-servidor cerca de 14 (quatorze) dias após o início do gozo de seu direito. Assim, não há que se falar em ilicitude na decisão da Administração Pública que negou o requerimento administrativo. 8. Nesse mesmo sentido, é incabível a cassação da sentença proferida pelo juiz a quo, uma vez que este afirmou que na Lei Complementar n° 840/2011: "Não há, contudo, previsão legal da possibilidade de interrupção, suspensão ou cancelamento da licença prêmio por este motivo". Do mesmo modo, e de forma acertada, asseverou que a Portaria n° 465, de 05/10/2004, não assegura ao servidor o direito de, durante o período de gozo, cancelar ou suspender a licença-servidor devido à concessão de licença para tratamento da própria saúde. (grifei) 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 8. Sem custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 4°, inciso III, e § 19°, do CPC/2015. (Acórdão 1710991, 07570748220228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELTON BARBOSA DA SILVA com a intenção de modificar o julgado, sob a alegação de que houve omissão e obscuridade, reiterando os argumentos lançados em Recurso Inominado quanto à violação de dispositivos legais e constitucionais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. 2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada. 4. Importante salientar que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, de acordo com a legislação aplicada à espécie. 5. Nos termos das normas que regem a concessão da licença-prêmio em questão, para que o benefício já deferido seja cancelado ou suspenso é necessário que o interessado encaminhe requerimento à Diretora de Recursos Humanos com sete dias de antecedência do início do usufruto, com a concordância da chefia imediata, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que quando o pedido foi feito pelo interessado, o usufruto da licença pelo servidor já havia iniciado. Não se verifica, portanto, ilegalidade no ato administrativo que negou o pedido do embargante. 6. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois o recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1755735, 07570748220228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 52324665). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III, 5o, caput, II, XXXV, LIV, LV, 6o, 37, caput, 39, § 3o, e 93, IX, todos da CF. De início, verifica-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Note-se, ainda, que o acórdão analisou a hipótese à luz da LC 840/2011, a qual dispõe sobre o direito de licença-servidor de três meses após cada quinquênio de efetivo exercício. Registrou-se que a mencionada legislação não regulamenta acerca do cancelamento ou alteração do gozo da mencionada licença, ficando delimitado o regramento na Portaria 465, de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Destacou-se que a Portaria 465 permite o cancelamento ou alteração do período de licença-servidor marcado desde que o requerimento seja realizado com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência do início do usufruto, o que não foi o caso, não havendo que se falar em ilicitude na decisão da Administração Pública que negou o requerimento administrativo. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal